Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-85.2019.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-85.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELZA CENDON ANDRE - CPF: 593.113.201-53 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), JURACY LACERDA LEITE - CPF: 330.106.259-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES PRESCRITOS EMITIDOS POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO

I.

Caso em exame:
Ação de cobrança ajuizada com base em cheques prescritos números 000373 e 000374, no valor de R$ 2.000,00 cada, julgada improcedente por ausência de prova da causa debendi. Apelação da autora pugnando pela reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão:

1.

Necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente em ação de cobrança fundada em cheques prescritos emitidos por terceiros; 2. Distribuição do ônus probatório na ação de cobrança; 3. Aplicabilidade da Súmula 531 do STJ ao caso concreto.

II.

Razões de decidir:

• Aplicação do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor.

• "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
"
(Súmula 531/STJ) - inaplicável ao caso por tratar-se de ação de cobrança contra não-emitente.

• Precedente do STJ: "O cheque prescrito serve apenas como início de prova, exigindo demonstração da causa debendi" (AgInt no AREsp paradigmático).

• Subsunção: Os cheques foram emitidos por terceiros não integrantes da lide, impondo à autora o ônus de demonstrar o negócio jurídico que vincularia a ré ao pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

IV
.
Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC), com exigibilidade suspensa.
Tese:

"Em ação de cobrança fundada em cheque prescrito emitido por terceiro, é indispensável a comprovação do negócio jurídico subjacente que vincule o réu à obrigação de pagamento"
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, I, CPC; Art. 85, §11, CPC; Art. 98, §3o, CPC; Art. 59 da Lei 7.357/1985; Art. 487, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 531/STJ; Jurisprudência consolidada do STJ sobre prescrição de cheques e necessidade de prova da
causa debendi
em ações de cobrança.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ELZA CENDON ANDRÉ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada contra
JACIRA LACERDA LEITE
, julgou-a improcedente,
extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 84, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, o, §3o, do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular visto que a ação foi ajuizada tempestivamente. Aduz interrupção da prescrição por ação anterior.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente o pedido de cobrança proposta no valor acostado aos autos.

Contrarrazões (Num. 298141399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, ora apelante, busca, através da matéria devolvida a este Tribunal, análise e correção da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança fundada em cheques prescritos, por ausência de comprovação da
causa debendi
.

O c. STJ possui entendimento consolidado de que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531/STJ).

O entendimento aplica-se, no entanto, especificamente à ação monitória e quando ajuizada contra o emitente do cheque, situação que não se amolda ao caso em exame.

A autora, ora apelante ajuizou ação de cobrança, e não monitória, fundada em cheques prescritos que, conforme consta dos próprios documentos juntados aos autos, foram emitidos por terceiros não integrantes da lide. Os cheques números 000373 e 000374 não foram emitidos pela requerida, ora apelada, Jacira Lacerda Leite, circunstância que impõe à autora o ônus de demonstrar cabalmente o negócio jurídico subjacente que justificaria a responsabilidade da ré pelo pagamento.

O c. STJ já entendeu que uma vez reconhecida a prescrição do cheque, este perde sua força executiva e autonomia cambial, passando a constituir mero início de prova da obrigação. Nesse sentido, após o prazo de 6 (seis) meses para execução cambial previsto no art. 59 da Lei do Cheque, o portador pode propor ação de cobrança fundada no enriquecimento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos, devendo, contudo, demonstrar a
causa debendi
(STJ REsp 2103726/SP).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao caso em tela, a autora, ora apelante, limitou-se a juntar os cheques prescritos, sem produzir qualquer prova documental ou testemunhal acerca da alegada venda de jóias no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que teria originado a emissão das cártulas. Cheque prescrito serve apenas como início de prova, exigindo demonstração da
causa debendi.
Assim, a prescrição do cheque impede a cobrança judicial e extrajudicial do débito.

O que se percebe no caso em tela é que as alegações autorais não se configuraram concretas, qual seja, não se comprovaram cabalmente os fatos
constitutivos de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC, decorrendo o
entendimento aplicado pelo juízo
a quo
ao reconhecer a insuficiência probatória para amparar a pretensão de cobrança.

Anote-se que, a
o reapreciar o feito, os argumentos recursais sobre tempestividade da ação e interrupção da prescrição, tais questões mostram-se irrelevantes para o deslinde da controvérsia, uma vez que a improcedência decorreu da ausência de prova

do negócio jurídico subjacente, e não de questões relacionadas à prescrição ou tempestividade.

A ausência de elementos probatórios mínimos acerca do negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques prescritos por terceiros, impõe a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se encontra passível de reforma, razão pela qual mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento), suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025